Tribunal: TJDFT
Processo: 0725784-83.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu à pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c artigos 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se há nos autos conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime descrito na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova.

4. Pequenas divergências entre os relatos da vítima são naturais e não comprometem a credibilidade da narrativa, cuja essência permanece íntegra e consistente.

5. O princípio do in dubio pro reo somente incide quando o conjunto probatório é frágil, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.